Tribunal: TJDFT
Processo: 0731572-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. EX-SÍNDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS POR ELA E SEU COMPANHEIRO. DEVERES E PODERES DO SÍNDICO. ART. 1.348 DO CÓDIGO CIVIL. REPRESENTAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE INTERESSES DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO EM ASSEMBLEIA. ABUSO DE PRERROGATIVAS. ATIVIDADE JUDICIAL TEMERÁRIA OU DESIDIOSA. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA PELA RÉ. AÇÕES PROPOSTAS PARA OBTENÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MAIS FAVORÁVEIS. ATUAÇÃO JUDICIAL DO ESCRITÓRIO E DA RÉ. REGULARIDADE. ANÁLISE DO CASO. PRERROGATIVA DO ADVOGADO. ARTS. 2o, 4o, 8o, 12 E 45 DA LEI 8.906/1994 (ESTATUTO DA OAB). DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA AÇÃO. REGULARIDADE. RISCO DE GRAVAME AO CONDOMÍNIO, EM CASO DE PROCEDÊNCIA. REPROPOSITURA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REFORMA DESFAVORÁVEL EM GRAU DE RECURSO. COMPROVAÇÃO. TERCEIRA DEMANDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL EM FAVOR DO CONDOMÍNIO. LITIGÂNCIA REGULAR. CAUSA DE PEDIR E FUNDAMENTAÇÃO. VIABILIDADE. OSCILAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRUDÊNCIA. DESÍDIA. ATUAÇÃO TEMERÁRIA. INEXISTÊNCIA.
1. O Código Civil – CC dispõe, em seu art. 186, que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na sequência, o art. 187 estabelece que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. O art. 927, por seu turno, determina que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
2. O síndico está sujeito à responsabilidade civil sempre que agir com desvio ou excesso da sua função, em prejuízo ao interesse coletivo da entidade condominial, especialmente quanto aos atos que dependam de autorização em assembleia.
2. No caso, não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, conduta contrária ao direito, culpa do agente, nexo de causalidade e dano - não se verifica a ocorrência de litigância temerária ou desidiosa, em prejuízo do condomínio apelante. O advogado tem o direito e o dever de atuação com liberdade e independência na tramitação de qualquer processo, sem prejuízo de amparar o seu cliente e adotar as diligências necessárias para a solução da causa (arts. 2o, 4o, 8o, 12 e 45 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB).
4. A responsabilidade civil em contexto de prestação de serviços advocatícios ocorre quando houver prova suficiente do dolo ou culpa decorrentes de descumprimento dos deveres legais previstos na Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) e no Código de Ética e Disciplina da OAB. A desistência da demanda, em princípio, é lícita, pois decorre da sua independência de atuação profissional. Consideram-se especialmente os ônus de sucumbência e os limites e prazos de atuação previstos contratualmente.
5. Eventuais abusos das prerrogativas institucionais ou descumprimento de deveres legais ou regulamentares devem ser analisadas caso a caso. Por consequência, cabe ao próprio advogado constituído, mandatário cuja confiança se presume, decidir se há probabilidade de êxito e sopesar os riscos da demanda, compreendida a análise quanto à interposição de recursos e a chance de reforma da decisão desfavorável ao cliente.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.